Tribunal: TJBA
Processo: 8029366-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029366-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: QUEILA TATIANA DE JESUS SOUSA Advogado(s): CLAUDIA NAVARRO SOUTO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em procedimento de expedição de alvará judicial. A agravante alegou comprometimento substancial da renda líquida com empréstimos consignados e despesas essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou insuficiência financeira para arcar com as custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante possui renda líquida reduzida em razão de descontos consignados expressivos e despesas essenciais. 4. Evidenciada a impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo da subsistência própria, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. O comprometimento substancial da renda líquida com descontos obrigatórios e despesas essenciais caracteriza hipossuficiência econômica. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029366-25.2026.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante QUEILA TATIANA DE JESUS SOUSA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA